Tribunal: TJES
Processo: 5000693-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000693-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: MICHELI PAGANOTTO THIAGO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de São Mateus-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 5691988) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
Micheli Paganotto Thiago
(nº 5000176-16.2021.8.08.0047), deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender o ato administrativo de eliminação da autora do concurso interno da Secretaria Municipal de Educação (Edital nº 001/2021), consubstanciado na ausência de apresentação do verso de seus certificados de pós-graduação, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, devendo, ainda, caso aprovada e obedecida a ordem de classificação e de convocação dos aprovados no interesse da Administração Pública, ser convocada para prestar os serviços para o cargo público no qual se inscreveu.

Em suas razões recursais (ID 1005016), o ente municipal agravante alega, em síntese, que:
i)
a agravada nem sequer encontra-se inscrita no Concurso Interno de Extensão de carga horária (Edital nº 001/2021), tendo, na verdade, se inscrito para o Concurso de Lotação Provisória (Edital nº 003/2020), consoante informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação;
ii)
o citado concurso interno para o qual se inscreveu baseia-se somente na movimentação da lotação de Unidade Escolar e de forma provisória, não acarretando a candidata diminuição ou aumento de carga horária;
iii)
a servidora agravada se inscreveu no concurso interno errado e, com isso, induziu o julgador monocrático a erro, já que a tutela de urgência deferida impõe a sua manutenção em certame do qual não participa;
iv)
a recorrida não cumpriu o disposto no art. 11, § 2º, incisos I e II, do Edital nº 003/2020, eis que não apresentou os títulos que supostamente possui na forma prevista no instrumento convocatório, razão pela qual foi eliminada do certame;
v)
pretende a agravada receber tratamento diferenciado que não foi conferido aos demais candidatos em relação ao exame dos títulos apresentados, o que viola o princípio da isonomia;
vi)
a edital é a lei do concurso interno, não podendo o município se desvencilhar das regras ali dispostas, sob pena de preterir os demais candidatos;
vii)
a manutenção da decisão agravada, além de resulgar na quebra da isonomia, ensejará obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que a agravada nem inscrita no concurso interno regido pelo Edital nº 001/2021 está.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste agravo, quando almeja a sua revogação, a fim de impossibilitar que a agravada participe de certame para o qual sequer se inscreveu.

Em sede de cognição sumária (ID 1012510), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da ação nº 5000176-16.2021.8.08.00047.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de São Mateus-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 5691988) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
Micheli Paganotto Thiago
(nº 5000176-16.2021.8.08.0047), deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender o ato administrativo de eliminação da autora do concurso interno da Secretaria Municipal de Educação (Edital nº 001/2021), consubstanciado na ausência de apresentação do verso de seus certificados de pós-graduação, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, devendo, ainda, caso aprovada e obedecida a ordem de classificação e de convocação dos aprovados no interesse da Administração Pública, ser convocada para prestar os serviços para o cargo público no qual se inscreveu.

Depreende-se da petição inicial que a agravada exerce o cargo efetivo de Professor B – Artes – do município de São Mateus-ES e teria se inscrito no concurso interno regido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Edital nº 001/2021, o qual regulamentou a
“extensão de jornada de trabalho do magistério estatutários e cedidos municipalizados da rede municipal de ensino”
, objetivando a extensão de sua jornada laboral, oportunidade em que afirma ter juntado todos os documentos exigidos pelo referido instrumento convocatório.

Apesar disso, relata a recorrida que teria sido inabilitada na seleção devido à ausência dos versos dos seus certificados de pós-graduação, embora tenha cientificado à comissão responsável acerca do ocorrido, visto que no ato da inscrição o sistema não permitiu a juntada de todos os documentos e seus respectivos versos, gerando mensagem de “erro”, razão pela qual a servidora realizou a juntada apenas do anverso, tendo enviado e-mail com os documentos completos, ou seja, a frente e o verso. Todavia, a comissão do certame respondeu à requerente que não seria possível sua aprovação, sob o fundamento de que a correção não seria possível após o dia 11/01/2021, às 18h00min.

Diante deste cenário, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer postulando, em sede de tutela de urgência, que o município de São Mateus-ES a mantenha no Concurso Interno para Solicitação de Extensão de Jornada de Trabalho do Magistério Estatutários e Cedidos Municipalizados da rede municipal de ensino (Edital nº 001/2021), o que foi concedido pelo julgador monocrático, sob o fundamento de que a servidora se mostraria habilitada ao desempenho do cargo com extensão da jornada laboral, não podendo ser afastada do certame por excesso de rigor formal e desproporcional na análise da documentação apresentada referente à sua titulação, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo município demandado.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada proferida na demanda originária, por vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

A agravada é servidora efetiva do município de São Mateus-ES, exercendo o cargo de Professor B – Artes – do município de São Mateus-ES, tendo relatado na exordial da demanda originária que teria se inscrito no concurso interno promovido pela Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital nº 001/2021, almejando estender sua carga horária, entretanto a titulação apresentada por ela não teria sido aceita por não ter enviado os versos dos seus 02 (dois) certificados de pós-graduação no prazo estipulado (ID 5662316), muito embora tenha cientificado a comissão responsável pelo certame acerca da suposta falha do sistema no recebimento dos arquivos e tenha enviado por e-mail a documentação completa exigida pelo instrumento convocatório.

De acordo com a Administração Pública Municipal, a ausência de atribuição de ponto à agravada pelos títulos apresentados decorreu do fato de ser responsabilidade desta gerar 01 (um) arquivo PDF contendo as faces frente e verso de cada certificado de pós-graduação, tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso II, alínea “a”, do edital (ID 5662317), o qual prescreve que
“
É de inteira e exclusiva responsabilidade o completo e correto preenchimento dos dados de inscrição, bem como a veracidade das informações declaradas, não sendo possível realizar correções após a finalização do período de inscrição (18h do dia 18/01/2021).”
(ID 5662314).

Diante deste contexto, no qual a agravada deixou de observar estritamente as regras do edital a respeito da juntada dos documentos de sua titulação, a controvérsia posta em debate na demanda originária seria avaliar a possível intervenção do Poder Judiciário no referido concurso interno promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Mateus-ES para assegurar à recorrida os pontos pela apresentação dos seus 02 (dois) certificados de pós-graduação, sob a ótica do princípio da razoabilidade e do formalismo exagerado por parte do Poder Público, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo
a quo
, acarretando a concessão da tutela de urgência questionada neste recurso.

Ocorre que, em que pese tenha havido aparente excesso de rigor formal da Administração Pública Municipal no exame dos documentos de titulação apresentados pela agravada,
revela-se imperioso
revogar a
decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência
, na medida em que, aparentemente, a
recorrida não teria se inscrito no concurso interno regido pelo Edital nº 001/2021
, que regulamenta a
“extensão de jornada de trabalho do magistério estatutários e cedidos municipalizados da rede municipal de ensino”
,
mas, sim, no concurso interno regido pelo Edital nº 003/2020, destinado à
“Lotação Provisória”
, inviabilizando o acolhimento dos pedidos principal e de tutela de urgência formulados na demanda originária, que se limita na permanência da agravada no certame regido pelo Edital nº 001/2021, a fim de conseguir a extensão de sua carga horária.

Com efeito, os próprios elementos de prova acostados aos autos da demanda originária pela recorrida já deixavam transparecer que esta teria se inscrito no concurso interno de Lotação Provisória, regido pelo Edital nº 003/2020, tendo em vista que a ficha de inscrição (ID 5662315) e o resultado final do certame (ID 5662316) mencionam expressamente que se referem ao concurso interno de Lotação Provisória, e não ao concurso interno de extensão de carga horária.

No escopo de confirmar esta informação, o município agravante trouxe neste recurso manifestação do Secretário Municipal de Educação na qual confirma que a recorrida
“realizou sua inscrição para o CONCURSO DE LOTAÇÃO PROVISÓRIA, no dia 11/01/2021, conforme comprovante em anexo”
, bem como ressalta que
“considerando que no ofício em referência que encaminha ordem liminar para manter a servidora no Concurso Interno de Extensão de Jornada de Trabalho, destaco que a mesma não se inscreveu neste concurso”
(ID 1005026).

Além de instruir a referida manifestação com documentos que comprovam que a agravada se inscreveu somente no concurso interno de Lotação Provisória, o Secretário Municipal de Educação explicita que o referido certame
“baseia-se apenas na movimentação da lotação de Unidade Escolar e de forma provisória, não acarretando a candidata diminuição ou aumento de carga horária”
(ID 1005026).

Como se vê, aparentemente, a agravada, por equívoco, se inscreveu no concurso interno errado, vez que pretendia participar do certame de extensão de jornada de trabalho, mas ingressou no certame de lotação provisória, impossibilitando o acolhimento do pleito de tutela de urgência de manutenção no concurso interno de extensão da jornada de trabalho, regido pelo Edital nº 001/2021, assegurando a sua participação nas demais etapas do certame, visto que sequer está inscrita no citado concurso interno.

De fato, como a agravada, aparentemente, não se inscreveu no concurso interno de extensão da jornada de trabalho (Edital nº 001/2021), não possui o direito de postular ao Poder Judiciário que determine à Administração Pública que a mantenha participando das demais etapas deste certame com base no fato de seus certificados de pós-graduação não terem sido aceitos noutro concurso interno, qual seja, o de lotação provisória (Edital nº 003/2020).

Ora, a determinação judicial se mostraria, inclusive, impossível de ser atendida pelo ente municipal recorrente, visto que não há como manter a agravada em concurso interno no qual sequer se encontra inscrita.

A forma como a agravada relatou os fatos na petição inicial da demanda originária acabou por induzir, aparentemente, o julgador singular a erro, já que este deferiu a tutela de urgência partindo da premissa que os documentos apresentados pela recorrida que foram rejeitados pelo município recorrente se referiam ao concurso interno de extensão de jornada de trabalho (Edital nº 001/2021), todavia a agravada, ao que tudo indica, nem mesmo se inscreveu neste certame.

Na realidade, a causa de pedir apresentada pela agravada na petição inicial da demanda originária legitimaria a sua permanência no concurso interno de lotação provisória (Edital nº 003/2020), todavia este não foi o pedido formulado e sequer é, aparentemente, a sua intenção, o que recomenda a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência até posterior manifestação da recorrida durante a instrução processual da demanda originária, oportunidade em que poderá esclarecer melhor os fatos.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
d
ar
-lhe provimento
, a fim de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos da ação nº 5000176-16.2021.8.08.00047.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Título de pós-graduação. Irregularidade na apresentação das cópias. Excesso de formalismo. Indicação de concurso para o qual aparentemente não se inscreveu. Impossibilidade de acolhimento do pedido. Dúvida que terá que ser esclarecida durante o transcurso da instrução processual. RECURSO PROVIDO.

1)
Em que pese tenha havido aparente excesso de rigor formal da Administração Pública Municipal no exame dos documentos de titulação apresentados pela agravada, revela-se imperioso revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência, na medida em que, aparentemente, a recorrida não teria se inscrito no concurso interno regido pelo Edital nº 001/2021, que regulamenta a
“extensão de jornada de trabalho do magistério estatutários e cedidos municipalizados da rede municipal de ensino”
, mas, sim, no concurso interno regido pelo Edital nº 003/2020, destinado à
“Lotação Provisória”
, inviabilizando o acolhimento dos pedidos principal e de tutela de urgência formulados na demanda originária, que se limita na permanência da agravada no certame regido pelo Edital nº 001/2021, a fim de conseguir a extensão de sua carga horária.

2
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.